Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-22.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-22.2019.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JULIA MARIA PEDREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLLINE DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

RECLASSIFICAÇÃO DA TARIFA. REFATURAMENTO. PROVA DA CLASSIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA. IMPOSIÇÃO EXPRESSA AO RÉU DE JUNTADA DAS FATURAS DO PERÍODO REFERENTE AO PEDIDO. SUFICIÊNCIA DE EXEMPLAR DE FATURA IDENTIFICANDO A CLASSE DE TARIFA INCIDENTE. IRRAZOABILIDADE DA TESE DE EXIGÊNCIA DE JUNTADA PELO AUTOR DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE TODO O PERÍODO NÃO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO RÉU DE INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE PRÉVIA INCIDÊNCIA DE TARIFA SOCIAL QUE JÁ SERIA INFERIOR À RECONHECIDA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. QUESTÃO AFEITA À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ILÍQUIDA. PODENDO RESULTAR EM LIQUIDAÇÃO ZERO CASO PROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 350 DO STF À CAUSAS NÃO PREVIDENCIÁRIAS. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO AO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000637-22.2019.8.05.0230, da comarca da Santo Estevão, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apeladas
MARLENE PEDREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso do Réu, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator